Tribunal: TJMT
Processo: 1004777-92.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004777-92.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOVELINO DE SOUZA DANTAS - CPF: 593.335.881-91 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL – DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO – ABALO MORAL – NÃO CONFIGURADO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cobrança de encargo abusivo não é suficiente, por si só, para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional c/c Obrigação de Fazer, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Extrapatrimoniais julgada parcialmente procedente para determinar a restituição na forma simples do valor pago pelo seguro.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar, cada uma, com 50% dos ônus sucumbenciais, ficando os honorários estabelecidos em R$ 2.000,00 para cada advogado, vedada a compensação.

O apelante aduz que a cobrança abusiva configura o dano moral e pede o arbitramento da indenização.

Contrarrazões no ID 129829689.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a demanda visando a revisão de encargos contratuais.

A lide foi julgada parcialmente procedente apenas para determinar a restituição do valor pago pelo seguro prestamista.

Segundo o STJ, “
o
dano moral
tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do
dano moral
- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,

mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(REsp 1660152/SP).

No caso concreto, a venda casada na contratação do seguro não justifica, por si só, a reparação, pois configura mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ABUSO DA TAXA DE JUROS PACTUADA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – PEDIDO IMPROCEDENTE – QUANTIA DEFINIDA NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança de encargo abusivo não é suficiente, por si só, para configurar o dano moral.
(...) (AP 1053112-57.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/06/2021).

AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de Empréstimo Pessoal. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Inocorrência. Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. Repetição na forma simples, eis que não comprovada má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Necessidade de readequação. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP – AC. 10012803920208260664 SP 1001280-39.2020.8.26.0664, relator Flávio Cunha da Silva, julgado em 17/08/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, publicado em 17/08/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, com a ressalva do art. 98, §3º.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022